Tribunal: TJES
Processo: 0000397-45.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº. 11.343/06.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
CRIME FORMAL. RELATO DA VÍTIMA SOBRE A VIOLAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. CONFISSÃO DO ACUSADO. DEPOIMENTO PRESTADO PELOS POLICIAIS EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECU
R
SO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
É possível inferir da prova oral que o réu esteve no estabelecimento na data dos fatos, tendo tomado pertences da vítima e discutido com ela, mostrando-se agressivo ao fazer isso, mesmo ciente da medida protetiva exarada em seu desfavor.

2. O art. 24-A da Lei nº. 11.343/06 se trata de crime formal, subsumindo-se no tipo penal todo aquele que deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial.

3. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

4. O depoimento dos policiais possui presunção de veracidade e suas declarações são dotadas de fé pública, revestindo-se de legitimidade e veracidade, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar o contrário, o que não se verifica no caso concreto.

5. Verifica-se que existem provas suficientes para evidenciar a ocorrência do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº. 11.343/06, constatando-se ter o réu concorrido para a sua realização, não havendo razões, portanto, para a modificação da sentença.

6. Recuso conhecido desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000397-45.2021.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIRON COSTA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAIRON COSTA PEREIRA

em face da r. Sentença de fls. 111/113 que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
Ministério Público
,

para condenar o Apelante pela prática de crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e absolvê-lo da prática de crime do art. 147 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção.

Razões recursais do Apelante às fls. 120/124 absolvição do Apelante pela prática do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, sob a alegação de que o réu não teria concorrido para a infração penal e por insuficiência de provas.

Contrarrazões

às fls. 125/128 pugnando pelo desprovimento do recurso no sentido de manter a sentença. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAIRON COSTA PEREIRA

em face da r. Sentença de fls. 111/113 que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público,

para condenar o Apelante pela prática de crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e absolvê-lo da prática de crime do art. 147 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção.

Razões recursais do Apelante às fls. 120/124 absolvição do Apelante pela prática do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, sob a alegação de que o réu não teria concorrido para a infração penal e por insuficiência de provas.

Contrarrazões

às fls. 125/128 pugnando pelo desprovimento do recurso no sentido de manter a sentença. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

No que diz respeito aos fatos imputados ao apelante, infere-se do que foi descrito na denúncia que, no dia 07 de setembro de 2021, o réu descumpriu decisão judicial que concedeu medida protetiva em favor da vítima, Ariana Galvão de Souza.

Narra a denúncia que nesse dia os policiais militares receberam uma ocorrência de que um indivíduo teria entrado em um supermercado ameaçando agredir a esposa. Segundo consta na inicial o Apelante teria entrado no estabelecimento e pegado a bolsa da vítima, extraindo dela dois talões de cheque, bem como pegando para si duas máquinas de cartão de crédito e o celular do estabelecimento.

Além disso, o réu teria ainda discutido com a vítima e, por apresentar uma postura agressiva, foi contido por outros funcionários do estabelecimento, tendo após, se evadido do local com a moto que pertencia ao supermercado.

Isso posto, passa-se à análise do pleito da defesa de absolvição do Apelante pela prática do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, sob a alegação de que o réu não teria concorrido para a infração penal e por insuficiência de provas.

Verifica-se que a vítima, Ariana Galvão de Souza, declarou em juízo que o supermercado pertence a ela e ao réu, sendo que ambos criaram o supermercado juntos ao longo dos 20 anos em que estiveram casados, existindo três estabelecimentos. Afirmou que o réu sempre exerceu a gerência dos estabelecimentos enquanto ela sempre trabalhou atendendo os clientes no caixa.

A vítima disse que o Apelante se tornou agressivo após ter contraído Covid-19 e que antes disso não tinha problemas com o réu. Explicou ainda que a Medida Protetiva descumprida pelo réu fora concedida em 26/08/2021, somente duas semanas antes dos fatos narrados na denúncia.

Narrou que no dia 07/09/2021 estava trabalhando em um dos estabelecimentos quando o réu chegou no local, aparentando estar bem nervoso e agressivo, dizendo que o supermercado era dele e que a vítima deveria sair do local. Ato contínuo, Mairon teria pegado da bolsa da vítima dois talões de cheque, a cópia da medida protetiva conferida a ela, bem como duas máquinas de cartão de crédito do estabelecimento e algumas moedas do caixa.

Além disso, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, a vítima disse que um dos seus funcionários precisou intervir para que Mairon não a agredisse.

A testemunha Joice Aparecida Gomes, funcionária do supermercado, contou em juízo que estava em casa quando foi informada sobre o que estava acontecendo por outro funcionário. Ela narra que voltou ao estabelecimento quando o réu não mais estava lá, mas ficou para ajudar a vítima a fechar o local, já que esta estava muito nervosa e abalada no momento. Informou ainda, que a polícia ainda estava presente quando o réu retornou e começou a discutir com a vítima e dizia que somente ia devolver os pertences dela quando Ariana saísse do supermercado dele.

Ademais, quando perguntada sobre os papéis exercidos pela vítima e pelo réu no comando do supermercado, a testemunha disse que até três ou quatro meses antes dos fatos o réu ia todos os dias ao estabelecimento, já que era o responsável pela gerência e organização do local, da mesma forma que Ariana sempre trabalhou diariamente no caixa.

Entretanto, a testemunha afirmou que a partir desse período de três ou quatro meses antes dos fatos o réu começou a ter problemas de agressividade e parou de ir com frequência ao estabelecimento, relatando, ainda que já havia alguns dias que ele não aparecia no local.

Outrossim os policiais militares que atenderam a ocorrência, CB/PMES Luiz Antonio Dias Mareli e SD/PMES Ricardo Gava Antoneli, afirmaram que receberam a ocorrência de que o réu teria invadido um supermercado e estaria tentando agredir sua esposa. Ambos os policiais acrescentaram que já atenderam outras ocorrências sobre a agressividade do Apelante em relação a outras pessoas, mas que essa foi a primeira em relação à vítima.

Reiteraram que quando chegaram ao local o réu não estava mais lá, tendo permanecido no local enquanto a vítima fechava o estabelecimento, vez que essa relatou estar com medo de que o marido voltasse. Ato contínuo, o réu retornou ao local, sendo que o SD/PMES Ricardo Gava Antoneli declarou que o Apelante estava transtornado e que não parecia estar normal.

Uma vez tendo retornado, os policiais narram que Mairon ficou mandando todos saírem do local, afirmando lhe pertencer. Como a vítima possuía uma medida protetiva contra o réu, os policiais o informaram que ele deveria ser levado até a delegacia. Segundo eles o réu resistiu, o que fez com que os militares tivessem que usar a força para colocá-lo no compartimento de segurança da viatura.

Por sua vez o Apelante em seu interrogatório disse possuir ciência de que violou a medida protetiva e que precisava dos talões de cheque da empresa e os viu dentro da bolsa da vítima, mas que, na hora que os pegou, vieram também os talões pessoais dela.

Entendido o contexto fático, passa-se à análise do tipo penal imputado ao réu. Verifica-se que o art. 24-A da Lei nº. 11.343/06 dispõe que quem descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, asseguradas pela própria Lei nº. 11.343/06, será apenado com detenção de três meses a dois anos. Trata-se de crime formal, subsumindo-se no tipo penal todo aquele que deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. REVERSÃO DA CONDENAÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA A APROXIMAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELATO DA VÍTIMA SOBRE A VIOLAÇÃO DE MEDIDAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CABIMENTO DA ATUAÇÃO EX OFFICIO. 1. Não se admite a impetração de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, sob pena de usurpação da competência do tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, e, e 108, I, b, da Constituição Federal, salvo quando evidenciada manifesta ilegalidade no julgado impugnado. 2.
Se o descumprimento de medidas protetivas foi informado ao juízo pela própria vítima, infere-se que a aproximação do réu até esse momento não foi consentida, ficando afastada qualquer ilegalidade ou teratologia no ato judicial que manteve a condenação.
3. A tese jurídica de superveniente atipicidade da conduta em razão da reconciliação do casal deve ser aduzida, se for o caso, na via adequada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 690491 PR 2021/0279228-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 359, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 147, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006 COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. É evidente a inexistência de nulidade, porquanto a r. Sentença desenvolve argumentação suficiente, expondo, a partir de elementos constantes dos autos, os fundamentos de convicção que levaram à condenação do apelante pelos crimes imputados. Preliminar rejeitada. 2. A autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas estão comprovadas pelo Boletim Unificado, pela palavra da vítima, a qual, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância, e pelas demais provas orais constantes dos autos. 3. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais ouvidos como testemunhas, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. 4.
Ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la. 5. A Lei nº 13.641/2018 alterou a Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, e passou a considerar como crime o ato de descumprir medidas protetivas de urgência. Com a mencionada alteração na legislação, o ofensor que desrespeita medida a ele imposta, comete o crime tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.
Como os fatos narrados na Denúncia ocorreram em 1º de novembro de 2020, não incide o crime previsto no art. 359, do Código Penal, tendo em vista que, à época dos fatos, o crime do art. 24-A, da Lei Maria da Penha, já havia sido criado. 6. Recurso improvido. (TJ-ES - APR: 00010242120208080016, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 01/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/06/2022).

Observa-se que fora conferida à vítima Ariana Galvão de Souza medida protetiva em desfavor do réu e que dentre as condutas vedadas ao Apelante estavam as de aproximação e de manter contato com a vítima, conforme se extrai da decisão juntada aos autos às fls. 18/19. Também se constata que o próprio acusado confessou que estava ciente da medida protetiva e que a violou.

Nesse sentido, verifica-se que é possível inferir do depoimento dos policiais e da testemunha Joice, bem como das declarações prestadas pela vítima, que o réu esteve no estabelecimento na data dos fatos, tendo tomado pertences da vítima e discutido com ela, demonstrando agressividade.

Destaca-se ainda que não é possível acolher o argumento da defesa, no sentido de que a vítima é quem teria ido ao encontro do réu e que, por tal motivo, não forai ele quem descumpriu a medida protetiva. Todas as provas constantes nos autos ratificam a versão apresentada pela vítima ao informar que, quando o réu chegou ao estabelecimento, esta já se encontrava lá, bem como pelo fato de que, nos meses imediatamente anteriores aos fatos, a presença dele no supermercado não era tão frequente.

Ademais, importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Ainda, os próprios policiais militares presenciaram o momento em que, ao retornar ao estabelecimento, o réu continua a discutir de maneira agressiva com a vítima, cabendo ressaltar que o depoimento dos policiais possui presunção de veracidade e que suas declarações são dotadas de fé pública, revestindo-se de legitimidade e veracidade, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar o contrário, o que não se verifica no caso concreto. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 157, §2º, INCISOS I (VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS) E INCISO II ALÉM DO ART. 180, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria dos crimes de receptação e de roubo majorado. Ressalta-se que, conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais.
Ademais, válido mencionar que o depoimento dos policiais civis possuem um maior valor probatório, haja vista que são agentes públicos dotados de fé pública.
2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer o recurso interposto e negar provimento ao recurso do apelante, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES, Classe: Apelação Criminal, 0015790-27.2017.8.08.0035 (050170035005), Relator(a): EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022).

Sendo assim, verifica-se que existem provas suficientes para evidenciar a ocorrência do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº. 11.343/06, constatando-se ter o réu Mairon Costa Pereira concorrido para a sua realização, não havendo razões, portanto, para a modificação da sentença.

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE
P
ROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº. 11.343/06.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
CRIME FORMAL. RELATO DA VÍTIMA SOBRE A VIOLAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. CONFISSÃO DO ACUSADO. DEPOIMENTO PRESTADO PELOS POLICIAIS EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECU
R
SO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
É possível inferir da prova oral que o réu esteve no estabelecimento na data dos fatos, tendo tomado pertences da vítima e discutido com ela, mostrando-se agressivo ao fazer isso, mesmo ciente da medida protetiva exarada em seu desfavor.

2. O art. 24-A da Lei nº. 11.343/06 se trata de crime formal, subsumindo-se no tipo penal todo aquele que deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial.

3. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

4. O depoimento dos policiais possui presunção de veracidade e suas declarações são dotadas de fé pública, revestindo-se de legitimidade e veracidade, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar o contrário, o que não se verifica no caso concreto.

5. Verifica-se que existem provas suficientes para evidenciar a ocorrência do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº. 11.343/06, constatando-se ter o réu concorrido para a sua realização, não havendo razões, portanto, para a modificação da sentença.

6. Recuso conhecido desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.